Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701192-40.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON CESAR BARBOSA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida no decisum recorrido, esclarecendo-se que o recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância, limitando-se a afirmar que o benefício já lhe foi concedido. Portanto, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator